Tribunal: TJDFT
Processo: 0747733-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Execução penal. Conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. Caráter provisório.
1 - A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta (CP, art. 44, § 4o, LEP, art. 181, § 1o, “c”).
2 – Se o apenado pagou 14 prestações relativas à pena pecuniária imposta e, em audiência de justificação, informou mudança em sua condição socioeconômica - está desempregado, morando de aluguel e pagando pensão -, recomendável que, antes da conversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, seja o agravante ouvido em juízo, para que possa exercer o contraditório.
3 - Agravo provido.